Tribunal: CARF
Processo: 13502.901213/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901213/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.520 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente
para que: i) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção
que não foram destinados aos centros de custos diretamente vinculados ao processo produtivo da
Recorrente (Peças de reposição e manutenção). ii) demonstre, se necessário através de Laudo
Técnico (não sendo suficiente o já apresentado nos autos), em que atividades os serviços
glosados pela fiscalização foram aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a fim de
permitir a sua análise individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito
de insumos definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos); iii) informe e comprove se as
peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por ela criados) compuseram máquinas ou
equipamentos cuja imobilização, após a finalização do processo de montagem, somente se deu a
partir de setembro de 2007 ou se a sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do
registro contábil? (Bens do ativo imobilizado); iv) identifique, devidamente segregadas, em que
atividades foram aplicadas as peças e partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada
Geral Manutenção -Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção -Utilidades), bem como
aquelas que não foram aplicadas exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de
água (Bens do ativo imobilizado); v) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não
sendo suficiente o já apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento
de água nas atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado); vi) demonstre que os
contratos de locação por ela firmados referem-se às máquinas que realizam o transporte de
matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de
máquinas e equipamentos). Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal
Conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos
da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes
ao esclarecimento dos fatos.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901213/2011-11
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.520 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901213/2011-11

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins com
origem no 3o trimestre de 2010.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari -
DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado, cujas conclusões
encontram-se no Parecer DRF/CCI/SAORT no 069/2011 (fls. 281/293).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
apurado no regime não-cumulativo relativo ao 3o trimestre de 2010, no valor de
R$653.186,31.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$473.647,43.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Por sua natureza e independentemente do centro de custos do departamento
industrial em que estejam contabilizadas, todas as peças de reposição cujo
crédito foi glosado apresentam estrita ligação com o seu processo produtivo,
não havendo que se falar em relação percentual quanto à reserva de
almoxarifado e muito menos aplicá-la sobre os valores mensais das notas
fiscais;
2. No que tange aos serviços utilizados como insumo, verifica-se que a maioria
das glosas diz respeito a serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, cujo creditamento do PIS e da Cofins já se
encontra pacificado administrativamente;
3. O conceito de insumos utilizado como base para apuração do crédito do PIS e
da Cofins foi ampliado pelo CARF, sendo agora considerado insumo todo bem
e serviço essenciais à atividade fim da empresa;
4. No que concerne ao aluguel de máquinas e equipamentos, existem contratos
de locação com cessão de mão de obra para a sua operação, daí a justificativa
quanto à incidência do ISS nas notas fiscais, o que não descaracteriza a locação
dos equipamentos e nem tolhe o direito ao crédito das referidas contribuições,
tratando-se, no presente caso, de locação de máquinas de empilhadeiras,
caçamba, pá carregadeira, rompedores, carro vácuo, etc.;
5. A incidência do ISS sobre as notas fiscais evidencia a prestação de serviços
utilizados no setor produtivo da recorrente, essenciais às suas atividades;
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.520 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901213/2011-11

6. Em relação à depreciação do ativo imobilizado, a autoridade fiscal glosou os
créditos por entender que todas as novas imobilizações ou foram efetivadas em
período posterior ou se referiam a imobilizações não relacionadas ao processo
produtivo de forma direta, mas o § 14 do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003,
em momento algum determinou que o nascimento do direito ao crédito se dá
com a efetiva imobilização das aquisições, mas apenas definiu a quantidade de
parcelas mensais em que o crédito do PIS e da Cofins deve ser recuperado.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo
e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita
Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão deferindo liminar “para
determinar à autoridade impetrada que proceda à distribuição, análise e
decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no prazo total de 90
(noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em 17/07/2017.
Em 18/07/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento.

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/SDR n.o 15-43.519,
de 28/09/2017 (fls. 344 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/07/2010 a 30/09/2010
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta da
atividade de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta, obrigação
de fazer. Dessa forma, gastos relativos à prestação de serviços, em que houve,
inclusive, incidência do ISS, não se caracterizam como aluguel de máquinas e
locação de equipamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.520 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901213/2011-11

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
360 e ss., por meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre
o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente);
b) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
c) Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (diz que, tais despesas,
assim consideradas como aluguel de máquinas e equipamentos ou serviços utilizados como
insumos, possuiriam vinculação direta ao processo de produção da Recorrente, sendo essenciais
à consecução de suas atividades empresariais);
d) Bens do Ativo Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a
finalidade certa de serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do
julgamento em diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a essencialidade de
determinado bem ou serviço empregado em sua atividade fabril.
Por meio da petição de fls. 520 e ss., anexa Laudo Técnico Complementar
referente à utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira
conjugada oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco
valvulado 50x70; (viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da
matéria-prima; e (ix) despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da
matéria-prima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento/compensação de crédito da
Cofins não cumulativa, oriundo do 3o trimestre de 2010. A Recorrente dedica-se à atividade
produção de fertilizantes.
Deferido em parte pela unidade de origem e interposta manifestação de
inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente.
Em síntese, as glosadas efetuadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ foram os
gastos com os seguintes itens: a) peças de reposição; b) serviços utilizados como insumos; c)
depreciação do imobilizado e d) aluguel de máquinas e equipamentos.
Como se vê, embora não integralmente, a discussão envolve o conceito de
insumos adotado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativo, o qual, no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço na
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.520 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901213/2011-11

atividade econômica realizada pelo contribuinte (Recurso Especial no 1.221.170/PR; decisão
proferida na sistemática dos recursos repetitivos):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual - EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
No caso em tela, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo ao conceito de
insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB.
Isso posto, passamos a analisar cada uma das glosas.
Peças de reposição e manutenção
Segundo a Recorrente, a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem manter a glosa
das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram destinados aos centros
de custos diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente.
Todavia, como já antecipamos, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo
aos insumos, no que foi seguido pela DRJ.
Serviços utilizados como insumos
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.520 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901213/2011-11

Aqui, foram consideradas, para fins de creditamento, somente as notas fiscais
vinculadas aos centros de custos ACIDULAÇÃO (4011601), GRANULAÇÃO (4011602),
ARMAZÉM (4011604) e ENSAQUE, tendo em vista as conclusões a que se chegou depois de
visita técnica às instalações da Recorrente, conjugadas com análise de suas respostas.
Impugnada as demais glosas, a DRJ entendeu que “caberia à interessada segregar
de forma clara e precisa onde são utilizados tais serviços. Não basta apresentar o referido
demonstrativo, onde um mesmo fornecedor, Rebrás Recursos Humanos Ltda., código 6001361,
por exemplo, aparece em inúmeras linhas executando ‘prestação de serviço de manutenção de
equipamentos – área Granulação/Acidulação’. O mesmo se repete em relação a inúmeros outros
fornecedores de serviços”. Daí concluiu que, sendo ônus da Recorrente a comprovação do seu
direito, não haveria como afastar a glosa.
A Recorrente afirma, contudo, que a glosa dos serviços não considerados deve ser
afastada, porquanto, “embora não vinculados diretamente ao processo produtivo, tais serviços
são imprescindíveis na realização da atividade empresarial da Recorrente”. Na manifestação de
inconformidade, trouxe, inclusive, tabela na qual está informada a realização do serviço de
manutenção de equipamentos, o qual, a depender do equipamento em que aplicado, enseja, como
se sabe, o creditamento do PIS/Cofins, conforme previsto na prevista na Solução de Divergência
Cosit no 7, de 23/08/2016.

Bens do ativo imobilizado
Segundo a fiscalização,
Partindo da planilha de cálculo dos créditos relativos a imobilizado (fl. 236),
mencionada no Parecer DRF/CCI/SAORT no 038/2011 (fls. 242 a 272),
expedido nos autos do PAF n.o 13502.900725/2011-51, foi elaborada planilha
de controle de depreciação incentivada de imobilizado, à fl. 273, donde chega-
se à conclusão de que os valores apurados de base de cálculo do item 10 da
Ficha 16A dos DACON, para os três meses do período (abril, maio e junho de
2010) é de R$ 84.249,41. Tal constatação se dá, tendo em vista que, de acordo
com extratos do sistema SAP do contribuinte (fls. 273 a 280), todas as novas
imobilizações, ou foram efetivadas em períodos posteriores ao analisado, ou se
referiam a imobilizações não relacionadas ao processo produtivo de forma
direta, não dando azo ao creditamento das contribuições em análise.
Segundo o acórdão recorrido, “não houve imobilização no período relacionada ao
processo produtivo de forma direta, não há como se admitir o direito aos créditos do PIS e da
Cofins sobre a aquisição de bens a serem futuramente imobilizados”.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.520 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901213/2011-11

Para a Recorrente, contudo,
No caso dos autos, ficou mais do que comprovado que bens adquiridos pela
Recorrente já possuíam a finalidade certa de serem incorporados ao ativo
imobilizado, situação esta que deve ser levada em consideração na análise do
direito de crédito ora pleiteado, especialmente porque a própria Receita Federal,
em resposta à Solução de Consulta no 71/08, reconheceu que, no momento da
aquisição de um bem, a simples intenção ou pretensão de vende-lo já
descaracteriza a sua incorporação ao ativo imobilizado, sendo que, caso ocorre a
venda de bem imobilizado em período inferior a um ano, o contribuinte deverá
demonstrar a expectativa inicial de se incorporar o bem ao ativo imobilizado.
Embora não expressamente debatido aqui, noutros processos da mesma
empresa que tratam da mesma matéria e conjuntamente apreciados nesta sessão, a
fiscalização também glosou os créditos dos projetos CBF 08.003 (Parada Geral Manutenção -
Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção - Utilidades), por se tratar de aquisições
para a manutenção de estação de tratamento (utilidades), que considerou atividades
complementares ao processo produtivo da empresa. A esse respeito, diz a Recorrente que “são
compostos por partes, peças e bens que serão aplicados em qualquer unidade produtiva”, e não
exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de água, visto que alguns itens são
contabilizados nos centros de custo “mãe”.
Há, portanto, aqui duas questões: a possibilidade de desconto dos créditos antes da
efetiva imobilização das aquisições dos equipamentos e utilização das partes e peças noutras
atividades, que não no tratamento e manutenção das estações de água.
Com relação à primeira questão, as peças e partes que vão sendo adquiridas irão
compor uma máquina cuja imobilização, após a sua construção, somente se deu a partir de
setembro de 2007? Ou a sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro
contábil? E, em relação à segunda, o tratamento de água é essencial ao processo produtivo? Se as
partes e peças foram aplicadas em máquinas e equipamentos utilizados noutras atividades, em
que atividades foram?
Aluguéis de máquinas e equipamentos
No Parecer DRF/CCI/SAORT foram glosadas as despesas relativas às notas
fiscais em que houve a incidência de ISS, sob o argumento de que o referido imposto incide
sobre prestação de serviços, e não sobre a locação de móveis e imóveis. Ademais, o auditor
consignou que tais gastos referem-se a serviços não relacionados ao processo produtivo da
interessada.
Por entender não se enquadrar no conceito de insumos, a DRJ manteve a glosa
dos serviços de operação de guindaste, serviços identificados como “prestados em hora adicional
de máquinas em sua unidade industrial” e como “locação avulsa”. Disse, também, que a locação
de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de serviços.
Diz a Recorrente, por seu turno, que os contratos de locação firmados referem-se a
máquinas que realizam o transporte de diversas matérias-primas entre as unidades produtivas da
Recorrente, tal como o (i) transporte de matéria-prima dos centros de custo para o processo de
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.520 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901213/2011-11

acidulação, para transformação em Fertilizante em Pó; bem como (ii) o transporte do Fertilizante
em Pó para o processo de granulação, para transformação em Fertilizante em Grão.
Se assim for, a 3a CSRF tem entendido pela possibilidade de concessão do crédito,
a exemplo do que restou consignado no Acórdão no 9303-009.737, de 11/11/2019. E a própria lei
permite o creditamento em relação às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, tal
como previsto no inciso IV do artigo 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03, desde que utilizados na
atividade desenvolvida pela empresa.
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente para que:
i)
identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e
manutenção que não foram destinados aos centros de custos diretamente
vinculados ao processo produtivo da Recorrente (Peças de reposição e
manutenção).
ii)
demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o
já apresentado nos autos), em que atividades os serviços glosados pela
fiscalização foram aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a
fim de permitir a sua análise individualizada quanto à possibilidade de
creditamento à luz do conceito de insumos definido pelo STJ (Serviços
utilizados como insumos);
iii)
informe e comprove se as peças e partes que foram adquiridas (para os
projetos por ela criados) compuseram máquinas ou equipamentos cuja
imobilização, após a finalização do processo de montagem, somente se
deu a partir de setembro de 2007 ou se a sua utilização nas atividades da
empresa se deu antes do registro contábil? (Bens do ativo imobilizado);
iv)
identifique, devidamente segregadas, em que atividades foram aplicadas as
peças e partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada Geral
Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção -
Utilidades), bem como aquelas que não foram aplicadas exclusivamente
no tratamento e manutenção das estações de água (Bens do ativo
imobilizado);
v)
demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o
já apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do
tratamento de água nas atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo
imobilizado);
vi)
demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se às
máquinas que realizam o transporte de matérias-primas entre as suas
unidades produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de máquinas e
equipamentos);
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota SEI/PGFN no
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.520 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901213/2011-11

63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se sobre a existência
de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de
manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital